Tribunal: STF
Processo: ADPF 1245
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, ajuizada pela Rede Sustentabilidade, com pedido de medida cautelar, contra a utilização de sorteio em concursos públicos para definir quais vagas ou especialidades serão contempladas com a reserva de cotas raciais. 



    A requerente esclarece que tais sorteios foram utilizados em concurso da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), regulado pelo Edital nº 450/2014, e na 2ª Edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), coordenado pelo Ministério da Gestão e da Inovação (MGI). No caso da seleção da UFRJ, em razão do fracionamento de vagas em especialidades, de 183 (cento e oitenta e três) cargos ofertados, houve a reserva de apenas 5 (cinco) vagas para os candidatos cotistas. 



    Destaca a autora, quanto ao quadro narrado no âmbito da UFRJ, que 



    “Essa ineficácia decorre diretamente da adoção de práticas como o fracionamento de vagas por ‘opção de vaga’ e, posteriormente, a implementação de sorteio para definir quais unidades acadêmicas seriam contempladas com a reserva de cotas. A UFRJ chegou ao ponto de editar normas internas (Resoluções nº 12/2014, 16/2018 e 15/2020) que institucionalizaram esses mecanismos de burla, arrogando-se o direito de alterar unilateralmente o conteúdo de lei federal, em evidente violação aos preceitos fundamentais da Constituição brasileira. 



    Por fim, esta ineficácia acompanha todos os certames em que foi feito o sorteio durante os 10 (dez) anos de implementação da Lei nº 12.990/2014, que contribuíram para se alcançar eficácia de apenas 0,53%, como detalhou o estudo da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) em 2021. De outro lado, diferente do resultado alcançado por órgãos que não fazem o sorteio, como a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) que têm, respectivamente, eficácia média de 90% e 100%.



    Acresce que “[d]iversas universidades federais têm adotado práticas similares, utilizando o sorteio como mecanismo para limitar artificialmente o alcance das ações afirmativas.”



    Quanto ao direito aplicável, alega que a realização de sorteios para definir as vagas destinadas às cotas ocasiona a violação ao princípio da dignidade humana, in verbis:



    “O sorteio de vagas de cotas atenta diretamente contra a dignidade da pessoa humana ao transformar o acesso a direitos fundamentais em questão de sorte ou azar. Quando uma pessoa negra, indígena ou quilombola tem seu direito à ação afirmativa condicionado a um sorteio, sua dignidade é reduzida a mero objeto de apostas, negando-lhe o reconhecimento como sujeito de direitos que merece tratamento igualitário e respeitoso por parte do Estado.”



    Sustenta o requerente, outrossim, haver violação ao princípio da igualdade, pelos seguintes motivos:



    “Do ponto de vista formal, trata desigualmente pessoas que se encontram em situação jurídica idêntica (candidatos negros, indígenas ou quilombolas), submetendo algumas ao benefício das cotas e outras não, com base em critério puramente aleatório. Do ponto de vista material, impede que o Estado cumpra adequadamente seu dever de promover a igualdade substantiva, limitando artificialmente o alcance das ações afirmativas.”



    Aponta, ainda, a vulneração dos princípios aplicáveis à Administração Pública, notadamente a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.



    Aduz o requerente que a prática ora impugnada constituiria forma de discriminação racial indireta, repelida pela Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, incorporada ao ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto nº 10.932/2022, ponderando o seguinte:



    “O sorteio de vagas de cotas configura típica hipótese de discriminação racial indireta. O mecanismo produz efeitos discriminatórios concretos ao limitar o acesso de pessoas negras, indígenas e quilombolas às vagas reservadas. A prática do sorteio não possui ‘objetivo ou justificativa razoável e legítima à luz do Direito Internacional dos Direitos Humanos’, constituindo, portanto, forma vedada de discriminação racial.”



    Alude, ainda, ao direito à “dupla porta de entrada”, que estaria previsto no art. 7º da Lei nº 15.142/2025. Tal dispositivo asseguraria aos candidatos beneficiários das cotas a possibilidade de participar de concursos simultaneamente na ampla concorrência e na reserva de vagas.



    Menciona a existência de um “estado de coisas inconstitucional” à luz dos precedentes do STF já firmados quanto à política de cotas, destacando os julgamentos da ADPF nº 186, da ADC nº 41 e da ADI nº 7.654. Assevera que tais precedentes seriam aplicáveis à questão ora deduzida, pois o sorteio de vagas estaria em contradição ao dever de reparação histórica reconhecido por esta Corte. 



    Ao final, a autora requer a concessão de medida cautelar para (i) suspender imediatamente todos os sorteios relacionados à aplicação de cotas raciais em concursos públicos e processos seletivos no âmbito da administração pública federal, direta e indireta; (ii) determinar que todas as instituições públicas federais apliquem as cotas raciais previstas na Lei nº 15.142/2025 de forma universal, garantindo a todos os beneficiários de ações afirmativas o direito de dupla porta de entrada, independentemente da especialidade, área ou lotação; (iii) determinar a suspensão específica do sorteio previsto no edital do Concurso Nacional Unificado (CNU) e de todos os demais certames que adotem prática similar; e, por fim, (iv) comunicar a decisão a todos os órgãos e entidades da administração pública federal para imediato cumprimento.



    Alega que as razões apresentadas na petição inicial consubstanciariam o necessário fumus boni juris. Quanto ao periculum in mora, sustenta que



    “[a] cada dia que passa, novos concursos públicos e processos seletivos são realizados com a utilização do sorteio, perpetuando violações aos direitos fundamentais dos beneficiários das ações afirmativas e comprometendo a efetividade das políticas de inclusão racial.”



    No mérito, pugna pela procedência do pedido para (i) declarar a inconstitucionalidade da prática de sorteio para definição das vagas destinadas às ações afirmativas em processos seletivos públicos; (ii) estabelecer interpretação conforme à Constituição Federal para que a reserva de vagas prevista na Lei nº 15.142/2025 seja aplicada de forma universal a todos os cargos e especialidades, sempre que o número total de vagas for igual ou superior a três; e (iii) determinar que o direito de dupla porta de entrada seja garantido a todos os beneficiários das ações afirmativas, sem qualquer limitação baseada em sorteio, especialidade ou área de conhecimento, tudo com eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.



    Os autos foram inicialmente distribuídos ao Eminente Ministro Flávio Dino, que declarou seu impedimento para apreciar o feito (e-doc. 7). Em vista disso, o Presidente, Ministro Roberto Barroso, determinou a livre redistribuição, o que trouxe os autos à minha relatoria (e-docs. 8-9).



     É o breve relato. Pondero e decido. 



    A relevância da questão debatida na presente arguição e seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica ensejam a aplicação analógica do rito abreviado do art. 12 da Lei nº 9.868/99, a fim de que a decisão seja tomada em caráter definitivo. 



    Considero que, embora a requerente mencione como partes interessadas as Universidades Federais e outras instituições de ensino que adotam a prática do sorteio, é conveniente, para a melhor organização do processo, que apenas a União seja chamada a prestar informações, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Gestão e Inovação, devendo detalhar quais órgãos e autarquias adotam esse expediente. Eventuais outras entidades públicas interessadas no tema poderão ingressar no feito na qualidade de amicus curiae, no curso de sua instrução.



    Ante o exposto, solicitem-se informações à União, no prazo de dez dias. 



    Após, abra-se vista, sucessivamente, pelo prazo de cinco dias, ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente